Tribunal: TJDFT
Processo: 0732656-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0732656-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: WAGNER CESAR VIEIRA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de exceção de suspeição formulada por Wagner César Vieira, atuante em causa própria, em face da eminente Juíza de Direito Luciana Correa Sette Torres de Oliveira, titular da 7a Vara Cível de Brasília, com lastro, segundo defendido, no disposto no artigo 145 do CPC, ao argumento de subsistência de indícios de parcialidade na condução do processo no qual tem o excipiente a posição de autor. Almeja o excipiente, destarte, seja obstado que a excepta resolva a ação que manejara, já em fase de julgamento, declarando-se a nulidade parcial da audiência de instrução e julgamento presidida por S. Exa. Assim conformado o incidente, consoante retratado nos autos, a eminente magistrada excepta, defronte a arguição, refutara todas as imprecações consignadas na peça via da qual fora agitada a exceção, reafirmando a inexistência de quaisquer das situações objetivas que implicam suspeição e que está apta a resolver a lide em conformidade com o princípio do juiz natural constitucionalmente consagrado, asseverando que esse postulado, como direito e garantia fundamental, não pode ser tangenciado em razão de insatisfação da parte contra decisões que não se alinharam às suas expectativas. Sob essa realidade, já tendo a eminente magistrada excepta se manifestado, determinando, inclusive, o aparelhamento do incidente e sua distribuição no ambiente desta Corte de Justiça, desnecessário e despiciendo que lhe sejam demandadas novas informações. A exceção, portanto, deve ser processada com essa ressalva. Destarte, abstraída qualquer consideração exaustiva sobre o aduzido na peça via da qual fora formulado o incidente em tela, porquanto deverá ser examinado pelo órgão colegiado, mas não divisando plausibilidade na argumentação desenvolvida, porquanto a eminente magistrada excepta, conforme anotado, refutara todas as hipóteses legalmente alinhadas como aptas a ensejarem situação de suspeição, e a argumentação desenvolvida pelo excipiente, em verdade, encarta questões a serem resolvidas pelas vias recursais próprias, não encerrando situações emolduráveis nas hipóteses que conduzem ao reconhecimento da exceção (CPC, art. 145), recebo o incidente no efeito meramente devolutivo (CPC, art. 146, §2o). De molde a ser observado o contraditório inerente ao devido processo legal, aos réus que ocupam essa posição na ação principal para, querendo, manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias sobre as razões expostas pelo excipiente. Em após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Comunique-se, ademais, a eminente juíza excepta o efeito no qual este incidente fora recebido. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator